Tribunal: TJDFT
Processo: 0041081-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE.
1. O Plenário do STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, importando no reconhecimento da validade da norma que, desde a sua gênese, goza da presunção de legitimidade e eficácia (RE 1.491.414-DF).
2. A aplicabilidade da lei é imediata, pois, ao contrário do leading case que deu origem ao entendimento qualificado 792/STF, está-se diante de norma que beneficia a situação jurídica do administrado.
3. A requisição de pequeno valor deve ser expedida observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos.
4. Recurso provido.